Tribunal: TJES
Processo: 5002878-42.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002878-42.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHRYSTYAN ARAUJO BOSCATO
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO. JUROS. VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em ação revisional de contrato ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se buscava: (I) a declaração de ilegalidade das cobranças referentes à tarifa de registro de contrato, avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro; (II) o recálculo das parcelas do financiamento em razão da suposta cobrança indevida; e (III) a devolução em dobro dos valores pagos a maior. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se são ilegais as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro; (II) estabelecer se houve contratação válida do seguro e se ocorreu venda casada; (III) determinar se é cabível o recálculo das parcelas e a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A tarifa de registro de contrato é válida, conforme o Tema 958 do STJ, sendo exigível para constituição da garantia fiduciária, não havendo prova concreta de onerosidade excessiva.

4.
A tarifa de avaliação do bem é lícita quando há efetiva prestação do serviço e valor não abusivo, o que foi comprovado pela instituição financeira.

5.
A tarifa de cadastro é válida nos termos do Tema 620 do STJ, desde que cobrada no início da relação contratual, o que se verificou no caso concreto, inexistindo prova de desproporcionalidade.

6.
A contratação do seguro ocorreu de forma facultativa, conforme previsão contratual expressa, inexistindo venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

7.
Diante da legalidade das cobranças, não se justifica o recálculo das parcelas ou a devolução em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando não demonstrada sua onerosidade excessiva, sendo ela essencial para a constituição da garantia fiduciária.

2.
A tarifa de avaliação do bem é legítima desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e que o valor cobrado não seja abusivo.

3.
A tarifa de cadastro pode ser exigida no início da relação contratual, não sendo ilegal se ausente prova de desproporcionalidade.

4.
A contratação de seguro é válida quando há prova de sua facultatividade e da possibilidade de livre escolha da seguradora, não configurando venda casada.

5.
A legalidade das tarifas contratadas afasta a necessidade de recálculo das parcelas e de devolução de valores ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.361, §1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958; STJ, Tema 620; STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27-02-2019 (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002878-42.2023.8.08.0021.

APELANTE: CHRYSTYAN ARAÚJO BOSCATO.

APELADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por Chrystyan Araújo Boscato em face da respeitável sentença de id 14341229, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da “ação revisional de contrato” proposta por ele contra Banco Pan S. A., que rejeitou os pedidos deduzidos na petição inicial
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por CHRYSTYAN ARAUJO BOSCATO em face de BANCO PAN S.A.

Inicial e documentos ID 24401611 em que a parte autora alega, em síntese, que firmou contrato de alienação fiduciária com a parte requerida no valor de R$ 22.899,91 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 785,01 (setecentos e oitenta e cinco reais e um centavo) cada.

Afirma que, por meio de cálculos, verificou que a taxa de juros aplicada estava acima da média de mercado, e que foram inseridas tarifas ilegais no contrato, quais sejam: registro de contrato, tarifa de avaliação e de cadastro e seguro.

Aduz que o valor correto da parcela seria de R$687,55 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Requer: a) o deferimento da gratuidade da justiça; b) a procedência da ação para cobrança dos juros conforme taxa média do mercado; c) a restituição do valor referente ao registro de contrato, as tarifas de avaliação e de cadastro e ao seguro contratado; d) o ressarcimento em dobro do valor cobrado de forma indevida”.

Em suas razões recursais
(
id 14341231
)

alegou
a

apelante
, em síntese,
que: 1) “Quanto à tarifa de registro de contrato, essa se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, uma vez que lhe fora cobrado R$ 403,50 por um serviço às quais outras instituições financeiras cobram R$60,00, não havendo qualquer demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor”, sendo a onerosidade excessiva “causa suficiente para reconhecimento da ilegalidade da cobrança”; 2) “Quanto à cobrança pela suposta avaliação do bem, destaca-se que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida ‘avaliação’ poderia ser realizada por qualquer pessoa
”
;

3) “quanto à tarifa de cadastro, essa, em verdade, trata-se taxa de abertura de crédito, que desde 2008 é tida como ilegal”,
a qual também é excessivamente onerosa, porque “cobra o importe de R$ 823,00 para realização de um simples cadastro”
;

4)
“houve a cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 1.160,00, valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contrata-lo ou não
”
;
5) há a necessidade de proceder-se ao recálculo das parcelas após a exclusão das tarifas ilegais, vez que “Se excluído o valor das ilegalidades o valor da parcela permanecer inalterado, a taxa de juros efetivamente aplicada será de 2,940200% a.m, contrariando a disposição contratual”; e 6) “ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro”.

O cerne do recurso consiste na pretensão de reforma da sentença, a fim de que sejam declaradas ilícitas as cobranças do seguro e das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de avaliação do bem. Como consectário lógico, pleiteia o apelante a devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior e o recálculo das parcelas para adequar a taxa de juros que entende ter sido indevidamente majorada.

A alegada onerosidade excessiva da tarifa de registro de contrato não restou minimamente demonstrada pelo apelante, que não trouxe aos autos qualquer elemento de prova concreto que permitisse a aferição objetiva do descompasso entre o valor cobrado e aquele usualmente praticado no mercado. A sua argumentação limitou-se à alegação genérica de que, enquanto o apelado inseriu no contrato o valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) pelo serviço, “outras instituições financeiras cobram R$60,00”, assertiva desprovida de qualquer lastro probatório. Cumpre ressaltar que a exigência da referida tarifa é, em princípio, válida, nos termos da tese fixada no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, sua cobrança se justifica, porquanto o registro do gravame no órgão de trânsito competente revela-se requisito essencial para a constituição e publicidade da garantia da alienação fiduciária, nos termos do artigo 1.361, § 1º, do Código Civil, e da regulamentação do CONTRAN.

Relativamente à tarifa de avaliação do bem, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo Tema 958 condicionou sua validade à efetiva prestação do serviço e à não abusividade do valor. A instituição financeira apelada logrou êxito em demonstrar o cumprimento de tais requisitos, uma vez que o documento de id 14341220 comprova a efetiva realização da vistoria no automóvel dado em garantia, cumprindo, assim, seu ônus probatório. O valor cobrado, por sua vez, não se revela desproporcional ou excessivo, seja porque o apelante não trouxe aos autos quaisquer paradigmas objetivos de comparação para sustentar sua alegação de onerosidade, seja porque a referida tarifa equivale a percentual ínfimo do valor total financiado, razão pela qual se impõe o reconhecimento da legalidade da cobrança.

Acerca da tarifa de cadastro, a jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 620) estabelece sua validade, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso vertente, o apelante não nega que o contrato de financiamento em tela seja o marco inaugural do relacionamento com o apelado, restringindo sua insurgência à suposta onerosidade da referida tarifa. Contudo, o valor cobrado a este título (R$ 823,00), analisado no contexto da operação de crédito como um todo, não se revela manifestamente desproporcional em relação ao valor financiado (R$ 22.899,91), mormente quando o recorrente, mais uma vez, deixa de apresentar elementos concretos e objetivos que indiquem o contrário.

No que se refere à contratação do seguro
de proteção financeira
, cumpre mencionar que a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), veda

a retirada do poder de escolha do consumidor quanto à possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira. Nesta ordem de ideias, verifico, no caso em foco,
que
tanto a
“
Cédula de Crédito Bancário
”,
no seu item 13 das Condições Gerais
(id 14341218,
p. 07
)
quanto a “
Proposta de adesão
”
ao seguro (id 14341218, p.
15
),
subscritos pelo apelante, contêm previsão expressa, redigida em linguagem clara e acessível, a respeito da facultatividade de sua contratação, além da possibilidade de negociação livre e direta com companhia seguradora distinta, à escolha do contratante. Inexistindo prova do vício de consentimento, não há como se reconhecer a prática de venda casada.

Por derradeiro, sendo válidas as cobranças impugnadas, não há que se falar em ilegalidade a justificar o recálculo das parcelas ou a devolução de valores, restando o recurso prejudicado quanto a estes pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da
sua
exigibilidade,
ante a gratuidade de justiça concedida no id 14341215
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.